Tribunal: STF
Processo: RE 1563806
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Min. Dias Toffoli submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acordão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    O recorrente busca, preliminarmente,



    ‘seja o presente recurso extraordinário distribuído para o Ministro Luiz Fux, em razão de prevenção já fixada nesta Corte Suprema para apreciação dos processos relativos à Operação Ararath, tendo em vista as decisões proferidas nos INQ. 4596, 4639, 4703-QO, e PET 7085, nos quais o Exmo. Ministro entendeu pela fixação da competência da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso para os processos da Operação Ararath’(grifei).



    Ante a alegação de eventual prevenção do Ministro Luiz Fux, encaminhem-se os autos ao eminente Presidente para que delibere a respeito”.



    2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (peça 71 – id: a683dc93), informamos que, em 15.08.2025, o presente recurso extraordinário foi distribuído ao Ministro Dias Toffoli, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do STF - RISTF, tendo como processo justificador o INQ 3.842, e indicação de processos relacionados os HC 258.198, HC 254.410 e ARE 1.479.877, conforme Certidão de Distribuição (peça 69 – id: b27e1b9e), todos de relatoria do Senhor Ministro Dias Toffoli 



    2. Os critérios empregados para a distribuição por prevenção ora discutida, considerando a existência de múltiplas ações em tramitação nesta Corte, inclusive com relatorias distintas, bem como o histórico da Operação Policial em comento, foram: a) Vinculação da presente ação à Operação Ararath (cf. peças 13, 48 e 63); b) Data de distribuição das ações relacionadas à Operação Ararath no STF, sendo o INQ 3.842 a mais antiga com relator em exercício nesta Corte. 



    3. Cumpre destacar que a análise de prevenção realizada pela Gerência de Recebimento e Distribuição de Recursos utilizou como suporte legal as disposições previstas no art. 69, caput, do RISTF, c/c art. 6º da Resolução STF 706/2020.” 



    3. Não é caso de redistribuição. 



    4. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria deste Tribunal, o presente recurso extraordinário foi distribuído por prevenção ao Min. Dias Toffoli em razão de sua vinculação ao Inq 3.842, sob a relatoria de S. Exa, primeiro processo nesta Corte vinculado à Operação Ararath.



    5. Considerando que o Inq 3.842 é o primeiro processo vinculado à Operação Ararath apresentando neste Tribunal, considero acertada a distribuição por prevenção, na forma do art. 69 do RISTF:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.” 



    6. Por fim, observo que os processos vinculados à Operação Ararath apontados pelo recorrente não justificariam a redistribuição deste feito. O Inq 1.596, o Inq 4.639 e a Pet 7.085, originalmente sob a relatoria do Min. Luiz Fux, foram redistribuídos para o Min. Dias Toffoli. O Inq 4.703 QO foi julgado pela Primeira Turma desta Corte, tendo o acórdão transitado em julgado. Determinou-se a baixa daqueles autos ao juízo de origem, não tendo ocorrido qualquer movimentação processual nesta Corte desde 2019.



    7. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Dias Toffoli. 



    Publique-se.



Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente